Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702781-07.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO VINICIUS PRATES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. APELOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso dos policiais no local do fato, independentemente de mandado, como no caso em que a equipe policial visualizou um dos réus com a arma em punho, o ingresso da polícia na residência não evidencia qualquer ilicitude ou vício a macular o processo. 2. A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo restaram devidamente configuradas pelo acervo probatório coligido do feito, sobretudo pelo depoimento das testemunhas e pela confissão parcial de um dos réus. 3. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 4. O segundo réu deve ser responsabilizado na medida da sua participação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do § 1o, art. 29, do Código Penal. 4.1. Na espécie, deve ser reduzida a reprimenda inicialmente fixada, de forma proporcional a sua participação no delito, à razão de 1/3 (um terço). 5. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas constantes nos autos, pois teria ocorrido violação de domicílio. Pleiteia o desentranhamento das provas obtidas, e consequentemente, a absolvição diante da ausência de provas lícitas que comprovem a existência do crime; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sob o argumento de inexistir provas que demonstrem a participação do réu na infração penal e a falta de elementos suficientes para fundamentar sua condenação por disparo de arma de fogo. Invoca o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 65 do Código Penal, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena abaixo do mínimo legal. Requer o afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A Defesa enfatiza que há vício de nulidade por suposta violação de domicílio, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar. Sem razão, contudo. O condutor do flagrante, policial Leandro Lopes Trindade, em juízo, declarou que estavam em patrulhamento na quadra quando ouviu disparo de armas de fogo; que foram em direção ao local de onde veio o barulho do tiro. Concomitantemente, um vizinho fez uma denúncia na Central, dizendo que os autores do disparo seriam 2 (dois) homens, um trajando uma camisa laranja e outro uma camisa de time de futebol. O denunciante disse que o disparo foi realizado no conjunto “E”. Quando entraram no conjunto “E”, os réus visualizaram a viatura e passaram a correr em direção à casa onde adentraram. Nesse momento, foi possível ver a arma de fogo com um dos indivíduos, não se podendo afirmar com certeza com qual deles. Considerando terem avistado a arma de fogo, em estado de flagrância, o declarante e a equipe solicitaram reforços e entraram na residência. Destarte, os policiais ainda ouviram o barulho de algo sendo jogado no telhado, tendo o depoente feito buscas no telhado e logrado êxito em apreender um revólver calibre 38 e 3 (três) munições. Os réus, em tom de enfrentamento, disseram que não seriam presos e um deles incitou um cachorro “Pit bull”, contra a guarnição policial. O cachorro não tentou morder a equipe. Na DP localizaram uma munição nas roupas do réu Márcio. Márcio confirmou ter feito o disparo. Os réus estavam aparentemente embriagados. (ID 45980882 e ID 45980883). As informações prestadas pelo policial Leandro Lopes foram ratificadas pelas declarações do policial Julio Cesar de Sá. Diante dessas informações, restou esclarecido que, no caso concreto, a equipe policial se encontrava em plena condição de proceder ao flagrante sem a necessidade de mandado judicial. Dessa forma, observa-se que o princípio da inviolabilidade do domicílio não é absoluto, podendo ser mitigado nos casos em que há indícios objetivos suficientes da prática de crime no local. Quanto ao tema, colaciono o julgado do STJ: ..... Logo, não se olvida que a autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a se tomar, mas não exclusivo, a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova. Com efeito, os tribunais superiores não retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão dos investigados quando esses se encontram em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. Nessa perspectiva, havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso dos policiais no local independentemente de mandado, como no caso em que a equipe policial visualizou um dos réus com a arma em punho, o ingresso da polícia na residência não evidencia qualquer ilicitude ou vício a macular o processo.(ID 53814698). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.928.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Destarte, o lastro probatório consignado nos autos se mostrou suficiente à formação da livre convicção motivada do Magistrado sentenciante quanto aos crimes imputados aos apelantes” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 190, DJe 8/6/2012, concluiu que “ O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023